Tribunal: STF
Processo: Rcl 50614
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nivaldo Rocha e outros, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT no processo nº 2003/38, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido em medida cautelar proferida na ADPF nº 828.



    Narram os reclamantes que 



    “são legítimos possuidores de BOA-FÉ de uma área rural, com 26,3968 hectares, no lugar denominado ‘Sitio Boa Sorte’, situado na Gleba Zamban, Zona Rural de Comodoro/MT, com posse CONTINUA, MANSA E PACIFICA, há mais de 15 (quinze) anos, com edificações de diversas benfeitorias, conforme fotografias anexas. 



    Porém em 2011 foram surpreendidos com decisão nos Autos do Processo em epígrafe [ação de manutenção de posse], determinado a reintegração de posse na área, do qual, em face desta decisão, foram interpostos diversos EMBARGOS DE TERCEIROS, ainda pendentes de instrução processual, uma vez que área era, e ainda é, ocupada por diversas famílias com moradia efetiva, exercendo a posse e explorando pequenas áreas rurais com agricultura de subsistência.



    As famílias que na área se encontram com moradia efetiva, onde edificaram benfeitorias como casas e estruturas para a exploração de agricultura familiar de subsistência, não responderam ao processo principal, que, teve sua sentença transitada em julgado em 30/03/2009, sendo o processo arquivado em 18/01/2010. 



    E após mais de ano e dia, em 13/09/2011 – a parte autora requereu o cumprimento de sentença para que fosse expedido o mandado de reintegração de posse, sendo que o ultimo cumprimento de mandado na área teria ocorrido em 30/03/2007 através de revigoramento da decisão liminar.



    [...]



    Em 2011 foram interpostos vários Embargos de Terceiros por diversas famílias que possuem moradia efetiva sobre a área, que após serem recebidos, ainda pendem de instrução e julgamento [...]”.



    Relata que, em sequência, os autos foram remetidos à justiça federal, em razão de existir suposto interesse do INCRA em desapropriar a área, tendo, no entanto, sido determinado o retorno dos autos à justiça estadual.



    Nessa medida, defende que a hipótese dos autos amolda-se aos pressupostos delineados na medida cautelar proferida na ADPF nº 828, haja vista que houve nova determinação de



    “ EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM REFORÇO POLICIAL PARA DESOCUPAR A ÁREA EM LITÍGIO, sendo certo que tal decisão contraria a Medida Cautelar concedida pelo Exmo. Ministro Roberto Barroso na ADPF 828/DF, pelo que necessário o DEFERIMENTO DA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO URGENTEMENTE para garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, e para evitar o risco à saúde que certamente causará uma medida desarrazoada do juízo de piso reclamado em desocupar uma área ocupada por mais de 200 famílias, que não responderam a ação principal e aguardam instrução e julgamento em embargos de terceiro pendentes”.



    Requer, assim, que seja deferido o pedido liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação, “cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante, enquanto perdurar a medida cautelar determinado na ADPF 828/DF”. 



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (Dje de 7.6.2021 - grifo nosso).



    Compulsados os autos, entendo, em juízo de estrita delibação, que há identidade material entre o objeto da presente reclamatória e a matéria constitucional analisada quando do deferimento parcial da liminar na ADPF nº 828 (paradigma), uma vez que a decisão reclamada constitui medida judicial que poderá resultar em desalojamento de pessoas vulneráveis (cerca de 200 famílias) que já há tempo razoável fixaram habitação ou moradia no imóvel rural objeto do litígio, portanto, anteriormento ao estado de calamidade pública proveniente da pandemia de Covid-19.



    Ante o exposto, sem prejuízo da reapreciação do feito, defiro o pedido liminar para suspender o trâmite da lide, assim como os efeitos da decisão proferida no Processo nº 339-33.2003.811.0046, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).



    Comunique-se com urgência.



    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente